Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 0017427-84.2012.811.0041 - PJE
Embargante: JOÃO APARECIDO DA CUNHA
Embargado: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JOÃO APARECIDO DA CUNHA, em face da decisão proferida no ID. 49928996 que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Recorrente ora Embargada.
Inconformado, afirma que a decisão que deu seguimento ao Recurso Especial foi contraditória pois o julgamento colegiado proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado foi unânime, portanto não se aplica o julgamento por técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado e, negar seguimento ao Recurso Especial interposto.
Recurso tempestivo (ID. 50359483).
Contrarrazões (ID. 51488959).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte Embargante consiste na reforma do julgado com o objetivo de que o Recurso Especial seja inadmitido pela contradição na decisum, uma vez que a aplicação do julgamento pela técnica só se utilizada em decisão colegiada não unânime, de modo que aplicação no presente caso é incabível.
No entanto, examinando os autos minuciosamente, depreende-se que no julgamento do Recurso de Apelação a Câmara Julgadora proferiu o seguinte acórdão, in verbis:
“ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. ”
Dessa decisão, foram interpostos Embargos de Declaração pelo LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ficando o julgamento adiado para sessão futura, em razão do pedido de vista formulado pela 2a vogal, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, ocasião que o relator Des. Dirceu dos Santos rejeitou os Embargos Aclaratórios acompanhado do 1o vogal, Des. José Zuquim de Nogueira, consoante certidão (ID. 15684473).
No entanto, após pedir vista dos autos para apreciação dos Embargos Declaratórios, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (2a Vogal), modificou o seu entendimento primevo, para ACOLHER os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, negando provimento ao Recurso de Apelação ajuizado por João Aparecido da Cunha e mantendo incólume o édito sentencial recorrido (ID. 18401999).
Posteriormente, verifica-se que foram interpostos novos Embargos de Declaração (32031473), que assim restou decidido:
“Dispositivo.
Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para que conste o julgamento não unânime dos embargos de ID 192404820, em razão do voto divergente da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
É como voto. ”
Dessa forma, vê-se que o pedido da parte Embargante não prospera, pois, como relatado acima ressai indene de dúvida que o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, restou NÃO UNÂNIME, em face da divergência no voto proferido pela 2a vogal, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, de modo que a questão da aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em tese.
Assim, ausente a contradição apontada na decisão embargada.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII